Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701040-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FERREIRA DO SACRAMENTO, MILSON FERREIRA DO SACRAMENTO AGRAVADO: ANTONIA EDNEUDA VAZ PINTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maurício Ferreira do Sacramento e Milson Ferreira do Sacramento pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, que indeferiu o pedido de habilitação dos agravantes e acesso ao conteúdo de autos de prestação de contas realizada em razão do exercício de curatela. Em suas razões, os agravantes sustentam que solicitaram a habilitação no referido processo para fins de vista e análise processual, uma vez que há inventário em curso, processo no 0703296-48.2022.8.07.0000, com prazo exíguo para manifestação (26/05/2023). Asseveram que, no referido processo de inventário, foi juntada petição pela agravada fazendo alusão ao processo de referência. Ponderam que, com o falecimento do curatelado, os agravantes assumiram o status de herdeiros e interessados diretos no acompanhamento da gestão patrimonial. Alegam que o segredo de justiça serve para proteger o direito do curatelado e não para ocultar vícios e ilicitudes porventura praticados pelas partes. Afirmam que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, porquanto os herdeiros possuem direito à contestação das prestações de contas apresentadas. Aduzem que o perigo de dano irreparável decorre do esgotamento do prazo para apresentação de manifestação que se esgota em 26/05/2023. Destacam que a probabilidade do direito decorre do interesse dos herdeiros na prestação de contas do curatelado. Liminarmente, pugnam pela concessão da tutela de urgência, a fim de garantir aos agravantes o acesso ao processo de referência em tempo hábil para manifestação no processo de inventário. No mérito, requerem a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Em regra, os atos processuais são públicos, salvo em situações excepcionais, como no caso da prestação de contas do curador, haja vista a exposição de dados e informações sobre a intimidade contratual, fiscal, bancária e financeira que justifica o segredo de justiça, conforme determina o art. 189, inciso III, do CPC. No caso, verifica-se que os ora agravantes já haviam realizado pedido de habilitação para acesso à prestação de contas nos autos de interdição, o qual foi indeferido (ID no 60857040 – processo no 0706446-31.2018.8.07.0016). Ademais, a alegação genérica de que o segredo de justiça estaria sendo utilizado para ocultar vícios e ilicitudes porventura praticados pela agravada, desacompanhada de qualquer indício probatório de que algo nesse sentido tenha sido cometido, não se mostra suficiente, em uma primeira análise, para permitir a habilitação e acesso ao conteúdo do referido feito, haja vista a aprovação das contas prestadas pelo Ministério Público e pelo Juízo a quo, em sentença que, aliás, transitou em julgado (ID no 116027439, do processo de referência). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Desse modo, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2023 08:52:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator